Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015297-52.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0002083-39.2018.811.0078 - COMARCA DE SAPEZAL
AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos etc.
Antes de analisar o pedido liminar, determino a intimação do Agravante para que comprove o deferimento do pedido de justiça gratuita, considerando que não há nos autos nenhum elemento que demonstre a concessão de tal benefício pelo Juízo de piso, conforme informado nas razões recursais.
Determino, ainda, caso não seja possível aludida comprovação, o Agravante proceda o recolhimento em dobro das custas processuais, nos termos do artigo 1.007, § 4a, do CPC, sob pena de deserção.
Fixo o prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora